Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONSTATADA. MERCADORIAS DESONERADAS DA INCIDÊNCIA DE ICMS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (DIFAL/ICMS). EC No 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DO CONVÊNIO ICMS No 93/2015 DO CONFAZ. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVAS. MARCO TEMPORAL. COBRANÇA DEVIDA. VÍCIOS NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS CORRIGÍVEIS PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O caso concreto posto à colação foi devidamente analisado, o que se verifica da simples leitura do acórdão vergastado, fazendo referências à legislação de regência, jurisprudência específica sobre a matéria controvertida e, sobretudo, aos elementos de convicção dos quais se extraiu a conclusão exarada. Desse modo, não se constata qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no enfrentamento da controvérsia.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado pelas instâncias superiores.
4. O CPC adotou a concepção chamada de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.